Tribunal: TCU
Processo: 019.336/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Acompanhamento para avaliar a regularidade da venda de 90% da participação da Petrobras na Nova Transportadora do Sudeste S.A.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Acompanhamento autuado para avaliar a regularidade da venda de 90% da participação da Petrobras na Nova Transportadora do Sudeste S.A. (NTS). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 dar ciência à Petrobras, com fundamento no art. 9o, incisos I e II, da Resolução-TCU 315/2020, no sentido de que: 9.1.1. a aceitação da conversão do valor negociado para a alienação da NTS para moeda estrangeira, sem prévia fundamentação ou justificativa técnica e financeira que demonstrassem a compatibilidade desta decisão às práticas de gestão integrada de riscos cambiais da companhia, implicaram na assunção de risco cambial que impactou na redução do valor da venda em razão da flutuação da taxa de câmbio ocorrida da assinatura do SPA até a data do pagamento, 4/4/2017, em desacordo com os princípios constitucionais da razoabilidade, da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, da Constituição Federal), bem como com as diretrizes da Sistemática de Desinvestimentos da Petrobras que orientam que as negociações devem buscar as melhores condições para a Petrobras (item 3.3.1.5 da Sistemática de Abril/2014 e item 3.4.6 da Sistemática de 2016); 9.1.2. o mecanismo estabelecido no acordo de pré-fechamento para a compensação mensal entre a diferença do valor da tarifa estabelecido no Gas Transportation Agreement (GTA) original e aquele pactuado no aditivo do GTA não retrata a efetiva diferença calculada para se estimar o valor da NTS em razão da não implementação do aumento de capacidade da Malha Gasbel II, o que leva a estatal a ser ressarcida por um valor que pode ser inferior àquele pelo qual foi calculada a redução de valor da NTS por ocasião da valoração do ativo, em contrariedade aos princípios da economicidade, da eficiência e da moralidade estatuídos no art. 37 da Constituição Federal; 9.2 recomendar à Petrobras, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que promova alterações em sua Sistemática de Desinvestimentos, fazendo constar a previsão de que os ajustes de preço a serem feitos no fechamento das operações de alienação/aquisição de ativos devem sempre buscar a neutralidade entre as partes, ou seja, considerem as diferenças efetivamente observadas nas contas a serem ajustadas, evitando-se que sejam feitas com base em previsões, em atenção aos princípios da eficiência e moralidade, definidos no caput do art. 37 da Constituição da República de 1988; 9.3. informar os resultados da presente fiscalização à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em atendimento à Proposta de Fiscalização e Controle 97/2016 e ao subitem 9.3 do Acórdão 2377/2021-TCU-Plenário , Ministro-Relator Augusto Nardes, encaminhando-lhe relatório, voto e este acórdão e alertando-lhe sobre o grau de confidencialidade de tais documentos e sobre a obrigação de manutenção do sigilo, de acordo com a legislação em vigor; 9.4. encerrar o presente processo, após as comunicações pertinentes.